Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA – AQUISIÇÃO DO DIREITO – COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO – REFLEXO NA LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento à parte autora, do abono de permanência referente aos 37 dias que permaneceu trabalhando, mesmo após preenchidos os requisitos para a sua aposentadoria; assim como o indeferimento do pedido de inclusão do reflexo daquele abono no cálculo das licenças-prêmio não gozadas e convertidas em pecúnia, por ocasião da aposentadoria.
2. Alega o recorrido que não houve requerimento para concessão do abono, ou opção por permanência em atividade, motivo pelo qual o pedido inicial deveria ser indeferido.
3. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, incluído pela EC no 41/2003, vigente na época dos fatos).
4. Evidenciado que a parte autora/recorrente reunia os requisitos para aposentadoria em maio de 2015, e que permaneceu em atividade, até a finalização do procedimento administrativo de aposentadoria, como comprovam os documentos de ID Num. 20313818 - Pág. 41 e ID Num. 20313818 - Pág. 49, faz ela jus, tanto à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação (R$ 1.554,21, ID Num. 20313813 - Pág. 1), quanto ao recebimento da quantia reflexa daquele abono no cálculo da conversão das licenças-prêmio em pecúnia (R$ 2.590,52, ID Num. 20313812 - Pág. 6). Precedente desta 3a Turma: Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020.
5. Aliás, é o entendimento deste TJDFT, como se observa:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
01. Embora o abono permanência se trate de um direito facultativo de cada servidor, em momento algum o legislador restringiu tal direito a requerimento administrativo. Não pode a administração criar requisitos que não constam da Constituição.
02. Conceder o abono de permanência somente a partir do requerimento, sem retroagir seus efeitos, não encontra eco no princípio da legalidade e implica enriquecimento sem causa da Administração.
03. Recurso voluntário e remessa oficial conhecidos e desprovidos, sentença mantida.
(Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. DEMORA NO ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A partir do momento em que o servidor público reúne os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária e permanece em atividade, passa a fazer jus à percepção do benefício do abono permanência, independentemente de requerimento, pois, "embora o abono permanência se trate de um direito facultativo de cada servidor, em momento algum o legislador restringiu tal direito a requerimento administrativo. Não pode a administração criar requisitos que não constam da Constituição". (Acórdão n. 495329, 20080110431164APC, Relator JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 16/02/2011, DJ 12/04/2011 p. 304).
2. O transcurso de lapso de mais de dois anos entre o requerimento administrativo da aposentadoria e sua efetiva concessão, resta anormal e injustificado pela má prestação do serviço público, caracterizando, assim, dano moral experimentado pela parte que foi obrigada a trabalhar quando já poderia estar em gozo de aposentadoria.
3. Embargos Infringentes improvidos.
(Acórdão 833184, 20110112078547EIC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
6. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos e condenar o réu a pagar à autora, a título de Abono Permanência, R$ 1.554,21 corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de maio de 2015 e com juros de mora na forma do artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997, a partir da citação; bem como a pagar R$ 2.590,52 referente à inclusão daquele abono na conversão das Licenças-prêmio não gozadas em pecúnia corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de junho de 2015 e com juros de mora na forma do artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997, a partir da citação.
8. De acordo termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.